Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-52.2016.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de latrocínio. Prescrição da pretensão punitiva. Participação de menor importância. Recurso desprovido. Prescrição reconhecida de ofício.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou três corréus pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o c/c art. 14, II, do Código Penal). Os apelantes requerem o reconhecimento da participação de menor importância e revisão da dosimetria penal. Superveniência de prescrição da pretensão punitiva, reconhecida de ofício para dois dos apelantes.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação a Dimas Lima Fernandes e Gilmar Graciano de Arruda Silva; e (ii) estabelecer se a participação de Alferson de Campos Silva no delito permite o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, diante do transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, considerada a pena aplicada e a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade relativa dos apelantes, conforme os arts. 109, III; 110, § 1o e 115 do Código Penal.
4. A participação de Alferson de Campos Silva não é de menor importância, pois sua conduta – ao fornecer conscientemente o meio de transporte para a execução e fuga do crime – se revelou essencial para a prática delitiva, impedindo a aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício em relação aos apelantes Dimas Lima Fernandes e Gilmar Graciano de Arruda Silva.
Teses de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A participação do agente no fornecimento consciente de meio de transporte para o crime, com ciência da prática delitiva, não configura participação de menor importância.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o, 62, I, 107, IV, 109, III, 110, § 1o, 115 e 157, § 3o c/c art. 14, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 541737 QO, Rel. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001062-52.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Latrocínio, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIMAS LIMA FERNANDES - CPF: 072.101.181-01 (APELANTE), GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA - CPF: 051.731.701-07 (APELANTE), ALFERSON DE CAMPOS SILVA - CPF: 048.198.031-82 (APELANTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), MAURICIO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 715.554.041-20 (VÍTIMA), KELVENEN MACIEL LEMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ONEIZE CARMOSINA FELIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de latrocínio. Prescrição da pretensão punitiva. Participação de menor importância. Recurso desprovido.
Prescrição
reconhecida
de ofício.

I
. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou três corréus pela prática do crime de latrocínio
tentado
(art. 157, § 3o c/c art. 14, II, do Código Penal
)
.
Os apelantes requerem

o
reconhecimento da participação de menor importância e revisão da dosimetria penal. Superveniência de prescrição da pretensão punitiva, reconhecida de ofício para dois dos
apelantes
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)

definir se ocorreu a prescrição da pr
etensão punitiva em relação a
Dimas Lima Fernandes e Gilmar Graciano de Arruda Silva; e (
ii
) estabelecer se a participação d
e

Alferson
de Campos Silva no delito permite o reconhecimento da
minorante
da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a ocorrência d
a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, diante do transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, considerada a pena aplicada e a redução do prazo prescricional pela
metade em razão da
menoridade
relativa
dos
apelantes
, confor
me os
arts
.
109, III
; 110, § 1o
e 115 do Código Penal.

4.
A participação de
Alferson
de Campos Silva não é
de menor
importância, pois sua conduta – ao fornecer conscientemente o meio de transporte para a execução e fuga do crime – se revelou essencial para a prática delitiva, impedindo a aplicação da
minorante
prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício em relação aos
apelantes
Dimas Lima Fernandes e Gilmar Graciano de Arruda Silva.

Teses de julgamento
: “
1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que preenchidos os requisitos legais.
2
. A participação do agente no fornecimento consciente de meio de transporte para o crime, com ciência da prática delitiva, não configura participação de menor importância.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 29, § 1o, 62, I, 107, IV, 109, III, 110, § 1o, 115 e 157, § 3o c/c art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 541737 QO, Rel. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 06.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dimas Lima Fernandes, Gilmar Graciano de Arruda Silva e
Alferson
de Campos Silva
, contra a sentença prolatada

pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/MT,

nos autos da Ação Penal

n.
0001062-52.2016.8.11.0028
,
que
desclassificou os crimes de roubo majorado e homi
cídio
qualificado tentados
(
arts
. 121,
caput
e 157, §2o, I e II c/c art. 14, II do Código Penal) descritos na denúncia, condenando-os pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3o c/c art. 14, II d
o Código Penal
),
e aplicando, ainda, a Dimas, a agravante prevista no art. 62, I do Código Penal.

Os apelantes
foram condenados

à
s
seguintes penas:
(i)

Dimas Lima Fernandes
:
7
(sete) anos,
9 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
3 (três) dias-multa
, calculados no mínimo legal;

(
ii
)

Gilmar Graciano de Arruda Silva
: 6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e
3
(três) dias-multa
, calculados no mínimo legal; e

(
iii
)

Alferson
de Campos Silva
: 6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 3 (três) dias-multa
, calculados no mínimo legal. Na mesma decisão, foi extinta a punibilidade de
Alferson
de Campos Silva
quanto ao
delito
de c
omunicação falsa de crime
(art. 340 do Código Penal), em razão da prescrição.

Nas
razões que se encontram no ID
269405790
,
os apelantes
postula
m
:

(i)
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal)
em
favor de
Dimas Lima Fernandes e
Alferson
de Campos Silva
; ou, s
ubsidiariamente, (
ii
) a reforma da dosimetria aplicada a Dimas, para afastar
a agravante prevista no art
.

62, I do Código Penal e
reconhecer
a atenuante da menoridade
. Suscitam, também,
(
i
ii
)

o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na dosimetria de Gilmar Graciano de Arruda Silva.

Nas contrarrazões que estão no ID
269405797
, o Ministério Público
colima
o desprovimento
do presente
recurso.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
271575879
,
opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de
reconhecer a atenuante
da menoridade relativa
em
favor de
Dimas Lima Fernandes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

P
rescrição da pretensão
punitiva
na modalidade retroativa
em relação a
Dimas Lima Fernandes e Gilmar Graciano de Arruda Silva

Inicialmente, verifica-se que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, em relação aos apelantes
Dimas Lima Fernandes e Gilmar Graciano de Arruda Silva, devendo, por conseguinte, ser declarada
a
extinção da punibilidade quanto ao crime pelo qual
foram condenados
, porquanto, no dizer de Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição
,
resta afastada uma das
“condições da
operatividade
da coerção penal”
(Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO
OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário
.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson
Fachin
, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico
DJe
-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018)

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

No caso dos autos, Dimas Lima Fernandes foi condenado à pena de
7
(sete) anos, 9 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão
, e

Gilmar Graciano de Arruda Silva à
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
. Entretanto os apelantes possuíam, respectivamente, 18 (dezoito) e 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, motivo pelo qual o prazo prescricional previsto no art. 109, III do Código Penal deve ser reduzido pela metade, por força do art. 115 do mesmo
Codex
, chegando-se, portanto, ao
quantum
de
6
(seis) anos.

Nesse contexto, o recebimento da denúncia se deu em
8
de junho de 2016 (ID
269404777, p. 105
) e a sentença condenatória foi prolatada no dia 24 de janeiro de 2024 (ID
269405771
), com ciência do Ministério Público no dia 26 de janeiro de 2024 (ID
269405774
)
e a interposição de recurso apenas pela defesa
.

Portanto, desde
o recebimento da denúncia até a prolação do aludido édito judicial decorreram mais de
6
(
seis
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Daí por que é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime apurado nesta ação penal
no concernente a
Dimas Lima Fernandes e Gilmar Graciano de Arruda Silva, pela pena
in

concreto

a eles
aplicada.

Por outro lado, não se pode olvidar,
outrossim
, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
.

Posto isso, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Dimas Lima Fernandes
e
Gilmar Graciano de Arruda Silva
pela prática do crime
de latrocínio tentado, previsto
no
art
s
. 157, §3o
c/c 14, II
do Código Penal, para
,
com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109,
III e 110, § 1o
do Código Penal,
declarar extinta a punibilidade

de tais apelantes

em relação ao referido ilícito
.

MÉRITO

De proêmio, ressalta-se que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos apelantes Dimas e Gilmar, os pedidos recursais a eles concernentes restam prejudicados, de modo que pende de análise apenas o pleito de aplicação da benesse de participação de menor importância em favor de
Alferson
de Campos Silva.

A
denúncia
,
vista
no ID
269404777
,

p.
1
-
7
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato
1
:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01/03/2016, por volta das 20h00mim, na propriedade rural denominado "Fazenda Pau Atolado", localizada no Km 30 da rodovia transpantaneira, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT,
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA, ALFERSON DE CAMPOS SILVA, DIMAS IIMA FERNANDES e OUTRO INDIVÍDUO (não identificado nos autos)
, consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de
designios
, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, mediante grave violência e ameaça exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas nos autos), tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa móvel alheia,

pertencentes de
MAURÍCIO LEMES DE OLIVEIRA, KELVENEN MACIEL LEMES DE OLIVEIRA e ONEIZE CARMOSINA FELIX DE OLIVEIRA
.

Por ocasião dos fatos, apurou-se que
DIMAS LIMA FERNANDES
foi quem promoveu e/ou organizou a cooperação no crime (tentativa de roubo majorado), bem como dirigiu a atividade dos demais agentes, quais sejam,
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA, ALFERSON DE CAMPOS SILVA e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos).

Conforme investigações,
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA
juntamente com
OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos)
executaram o crime,
enquanto que

ALFERSON DE CAMPOS SILVA
partic
ipou nele ao alugar a motociclet
a Honda
Fan
125, cor preta, placa QBI-7368/Poconé/MT para servir como meio de transporte (chegada e saída) do local do crime.

Durante a execução do crime, restou apurado que
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos), respectivamente de posse de 01 (um) revó
lver
calibre .
38 e 01 (um) revó
lver calibre .22 e utilizando-se

a

motocicleta alugada fo
ram até a "Fazenda Pau Atolado".

Entrementes,
DIMAS LIMA FERNANDES
, também em uma motocicleta (não apreendida nos autos), ficou próximo
a
referida fazenda com a intenção de dar apoio durante a fuga.

Ocorre que,
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos) foram vistos chegando
no
local do crime pela vítima
KELVENEN MACIEL LEMES DE OLIVEIRA
que falou/gritou para a outra
vitima

ONEIZE CARMOSINA FELIX DE OLIVEIRA
que os denunciados estavam armados e, neste interim,
GILMAR e OUTRO INDIVÍDUO
(não iden
t
ificado nos autos) perceberam a situação e passaram

a desferir disparos de fora para dentro da casa.

Ato
continuo
, a vítima
KELVENEN MACIEL LEMES DE OLIVEIRA
pegou uma espingarda
calibre .
22 e passou a trocar tiros com
GILMAR e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos).

Durante o tiroteio, a vítima conseguiu evitar o roubo e, ainda, atingiu o acusado
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA
com um disparo.

GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos) tentaram empreender fuga na moto alugada por
ALFERSON
e fornecida por
DIMAS
, no entanto, esta não funcionou, pois foi atingid
a por 03 (trê
s) disparos de arma de fogo,
sendo dois no tanque e um no motor (Vide fotografias
de fls. 15/18-IP),
or
isso, saí
ram correndo do local.

Apurou-se que,
GILMAR e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos) se deslocaram a pé até o local onde
DIMAS LIMA FERNANDES
os aguardava, sendo certo que os três (DIMAS, GILMAR e OUTRO INDIVÍDUO) foragiram em uma motocicleta (não apreendida nos autos) pilotada por
DIMAS
.

Ressa
l
te-se que
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA
foi preso posteriormente e, na delegacia
de polícia, confessou a aut
or
i
a delitiva e descreveu detalhadamente o modus operandi.

Fato
2
:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01/03/2016, por volta das 20h00mim, na propriedade rural denominado "Fazenda Pau Atolado", localizada no Km 30 da rodovia transpantaneira, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT,
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos), consciente e dolosamente, agindo em coautoria e nítida intenção homicida, rentaram ceifar a vida de
KELVENEN MACIEL LEMES DE OLIVEIRA
, não consumando crime por circunstâncias alheias as suas vontades.

Por ocasião dos fatos restou apurado que após os denunciados
GILMAR GRACIANO DE ARRUDA SILVA e OUTRO INDIVÍDUO
após serem surpreendidos pela vítima
KELVENEN MACIEL LEMES DE OLIVEIRA
passaram a atirar contra ele, sendo ce
r
to que os
disparos de revólveres
calibres
.
22 e .38 utilizados por
GILMAR e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos) são meios idôneos para o êxito letal e havia a presença de intenção de matar por parte do denunciado.

Inicia
da a execução do crime de homicí
dio, verifica-se que
GILMAR e OUTRO INDIVÍDUO
(não identificado nos autos) não consumaram seus intentos por
circunstancias
alheias às suas vontades,
e
is que, apesar de apontar/mirar e atirar contra a vítima
KELVENEN MACIEL LEMES DE OLIVEIRA
, todos os disparos atingiram apenas paredes e janelas da casa (Vide fotografias de fls. 10/14-IP).

Fato
3
:

Consta do incl
uso inquérito policial que, no dia 02/03/2016, por volta das 10h14mim, na Delegacia de Polícia Civil de Poconé/MT, nesta urbe,
ALFERSON DE CAMPOS SILVA
, consciente e dolosamente, realizou a comunicação falsa de crime, provocando a ação de autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime de roubo majorado da motocicleta Honda
Fan
125, cor preta, placa QBI-7368/Poconé/MT que ele sabia não ter se verificado.

Por ocasião dos fatos restou apurado que em 02/03/2016, o denunciado registrou ocorrência de suposto crime de roubo majorado, conforme boletim de ocorrência no 2016.72151 (
fl
07-IP), aduzindo que estaria voltando do sítio de seu pai, quando f
oi abordado por 02 (dois) indiví
duos em uma motocicleta na cor preta, que anunciaram o assalto e
o garupa
estava armado, por isso,
subtraíram
a motocicleta acima indicada.

Conforme investigações
, foi
possí
vel saber que a
notícia
apresentada pelo denunciado no registro de ocorr
ê
ncia de roubo majorado era falsa, haja vista que, posteriormente, confessou que alugou a motocicleta para
DIMAS LIMA FERNANDES

utilizar na realização do Fato 1 pelo valor de RS 50,00 (cinquenta reais).

Novamente ouvido (fls. 29/30-IP),
ALFERSON DE CAMPOS SILVA
declarou
contessou
o aluguel da motocicleta e, por ter sido avisado por
DIMAS LIMA FERNANDES
que o roubo não deu certo, ficou com receio de ser descoberto e registrou o boletim de
ocorrència
no 2016.72151 informando um falso roubo, tendo com isso perturbado a administração da justiça quando provocou a ação da autoridade policial noticiando crime de roubo inexistente, o que era de seu conhecimento, com o fim especial de turbar as investigações do Fato
1
.

Apurou-se que tal circunstância, qual seja, de que o comunicado de roubo efetuado por
ALFERSON DE CAMPOS SILVA
é falso, foi revelador da autoria do crime descrito no Fa
t
o
1
.
[...]

A autoria e a materialidade do crime de
tentativa de latrocínio
narrado na exordial acusatória
foram comprovadas no decorrer da instrução processual
, não havendo, ademais,
insurgência em relação a essa
temática.

Consoante relatado,
Alferson

almeja
o reconhecimento da participação de menor importância, todavia,
não lhe assiste
razão
, porque
não há que se falar em reconhecimento da
minorante
prevista no
art. 29, § 1o, do Código
Penal,

eis

que restou comprovado que
ele alugou sua motocicleta para Dimas com a plena ciência de que o veículo seria utilizado para o roubo, atuando, portanto, de forma essencial para a consumação do delito.

Com efeito, na delega
cia de polícia
,
Alferson
relatou que:

[...]
QUE a motocicleta encontrada é sua, adquirida de WANDER LIK FERNANDES há seis meses,
QUE no dia dos fatos, dia 01 de março de 2016, um amigo do declarante, conhecido por SARÊ,
Ihe
alugou a motocicleta por cinquenta reais
para executar roubos, "fazer uma
parada
",
tendo
pegado a motocicleta por volta das 19 horas;
QUE conhece o SARÊ há dois anos, já sabendo que ele tem fama de cometer roubos
; QUE quando pegou sua moto, afirmou que a devolveria por volta de 23horas, montando na moto e saindo;
QUE mais a noite, o próprio SARÊ telefonou, de número
retrito
, afirmando que "a parada" tinha dado errado e sua moto havia ficado no lugar
; QUE nunca alugou a motocicleta antes, só a tendo alugado esta vez;
[...]
(Trecho
extraído do depoimento extrajudicial de
Alferson
de Campos Silva, visto no ID
269404777
, p. 43)
Destacamos

E, embora o apelante tenha alterado sua versão em juízo, afirmando não ter conhecimento da pretensão de Dimas
de cometer o crime
ao alugar a motocicleta,
tal versão está isolada nos autos, mormente porque
o
s
investigador
es
de polícia
Ednel
Adriano Gomes da Silva
e
Joadilson
Tomas Martins, perante a autoridade judicial, confirmaram a versão apresentada em sede administrativa por
Alferson
, conforme se infere dos seguintes trechos:

[...]
A testemunha Investigador de Policial
EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA
declarou que estava de plantão na delegacia quando chegou o Sr. Mauricio falando que recebeu uma ligação da sua esposa falando estavam tentando assaltar sua fazenda; que antes de sair por volta das 23 horas chegou o Sr.
Alferson
falando que teria roubado sua motocicleta; que chegaram
no
local e a
policia
ambiental e viram a motocicleta furada por disparo de arma de fogo e também a residência com sinais de disparo de arma de fogo; que lá foi constado que seria a moto do Sr.
Alferson
; que em continuidade o
Alferson
abriu o jogo e relatou teria alugado a moto para o DIMAS por R$ 50,00, que era para fazer uma parada
;
[...]

que o
Alferson
declarou na delegacia que alugou a moto para o DIMAS e sabia que erapara cometer roubo
; que recebe informações de alugueis de arma e moto para cometeram crime nesta cidade;
[...]

(Trecho
s do depoimento judicial de
Ednel
Adriano Gomes da Silva
, extraídos da sentença vista no ID
269405771
)
Destacamos

[...]
A testemunha Investigador de Policial
JOADILSON TOMAS MARTINS
declarou que EDNEL ligou pedindo apoio para deslocar na fazenda onde houve uma tentativa de assalto; que chegou
no
local e encontrou a moto furada por bala e a casa alvejada que houve tiros tanto de fora para dentro como de dentro para fora; que ao retornar para delegacia deparam com
Alferson
dono na moto e disse que a moto foi tomada de assalto na região do lambari;
que no outro dia no registro no BO o
alferson
disse que tinha alugado a moto para DIMAS por R$ 50,00, para resolver uma parada;

[...]

(Trecho
s do depoimento judicial de
Joadilson
Tomas Martins
, extraídos da sentença vista no ID
269405771
)
Destacamos

Importante consignar ainda que o
reconhecimento da participação de menor importância pressupõe que a contribuição do agente para a empreitada criminosa tenha sido manifestamente secundária ou de reduzido relevo, o que não se verifica no caso em apreço
, uma vez que
restou evidenciado que o apelante, ciente da finalidade delituosa,
emprestou vol
untariamente sua motocicleta a Dimas, pelo importe
de
R$

50,00 (cinquenta reais),
para a prática do
crime
, viabilizando, com tal conduta, a execução do crime.

Desta forma, a
disponibilização do veículo, sabidamente para fins criminosos, constituiu elemento essencial à concretização do delito, seja como meio de locomoção para o local dos fatos, seja como instrumento de fuga após o cometimento do roubo, contribuindo de maneira efetiva e relevante para o êxito da ação delituosa. Assim, a sua conduta não pode ser considerada de menor importância, uma vez que o fornecimento do meio de transporte revelou-se imprescindível ao desenvolvimento e consumação do crime
,
circunstância

que afasta
a aplicação
do § 1o do art. 29 do Código Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
c
om fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, III, do Código Penal, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
e
m relação
a
Dimas Lima Fernandes
e
Gilmar Graciano de Arruda Silva
e, por consequência,
declaro
extinta a punibilidade
dos dois em relação ao crime de latrocínio tentado
. Na parte recursal remanescente,
nego provimento
,

mantendo-se intactos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025